Tribunal: TJDFT
Processo: 0725845-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO A VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AFRONTA À LEALDADE PROCESSUAL E À BOA-FÉ OBJETIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇAO INTEMPESTIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE.
1. Hipótese em que a agravante, inicialmente, visava, com a oposição de embargos de declaração, à modificação de despacho pelo qual mantido em pauta de julgamento o Agravo de Instrumento. Em agravo interno, no entanto, as razões foram no sentido de sanar alegada omissão constante do acórdão relativo ao julgamento do mencionado Agravo. 1.1. Identifica-se comportamento contraditório da agravante (venire contra factum proprium), revelando afronta à lealdade processual e à boa-fé objetiva (artigo 5o, CPC).
2. Na hipótese, evidenciada a intempestividade dos embargos de declaração: a decisão embargada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJe deste Tribunal de Justiça em 22/11/2021 (certidão de ID 30865353), segunda-feira, e publicada no primeiro dia útil seguinte, 23/11/2021, terça-feira. Assim, o termo inicial do prazo foi o dia útil seguinte, 24/11/2021 (quarta-feira), termo final o dia 30/11/2021 (terça-feira). Opostos os embargos de declaração somente no dia 6/12/2021 (segunda-feira), manifestamente intempestivos.
3. Identifica-se intuito protelatório do recurso na hipótese, cuja intenção ultrapassa o mero exercício de defesa processual: além de opor, intempestivamente, embargos de declaração em relação ao despacho pelo qual o processo foi mantido em pauta, interpôs o presente agravo interno, insistindo em tal pleito, exteriorizando comportamento contraditório, intento de procrastinar a prestação jurisdicional, de protelar o desfecho da contenda. Nesses casos, é possível a aplicação da multa do artigo 1.021, §4o, CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.